Tribunal: STJ
Processo: 7040782-40.2020.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600444 - RO(2024/0111668-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LIMA ARAUJO
ADVOGADO
: FELIPE GOES GOMES AGUIAR - RO004494
AGRAVADO
: IZALVA GONCALVES PINHEIRO
ADVOGADOS
: JEOVA RODRIGUES JUNIOR - RO001495
JOSÉ TEIXEIRA VILELA NETO - RO004990
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: MAGNO FERREIRA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEMPESTIVIDADE RECURSAL E ÓBICES
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia
que inadmitiu o recurso especial por intempestividade, por ausência de
comprovação de feriado local no ato de interposição e pela aplicação do prazo
recursal de 15 dias úteis.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse de lote rural em
projeto de assentamento, com alegação de posse desde 2010 e ocorrência de
esbulho com derrubada de árvores e retirada de madeira.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da
inicial, com condenação em custas, despesas processuais e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a reintegração de
posse, reconhecendo a melhor posse e afirmando que a posse direta do arrendatário
não exclui a posse indireta do arrendante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se os arts. 1.196 e 1.197 do CC foram
violados ao reconhecer posse indireta em bem público de assentamento,
considerando a detenção e a ausência de indenização por benfeitorias; (ii) saber se
os arts. 18-B, § 2°, e 26-B, § 2°, da
foram violados ao afastar a
Lei n. 8.629/1993
Documento eletrônico VDA56112560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 00ea78b4-3994-4bce-86f5-ed5689b23f0c

competência do INCRA para notificar ocupante e gerir concessão de uso; (iii)
saber se o
e § 2°, da
foi violado ao desconsiderar
art. 18, caput
Lei n. 8.629/1993
que a distribuição se dá por títulos e concessões; (iv) saber se o
da
art. 20
foi violado ao ignorar causas impeditivas objetivas de seleção
Lei n. 8.629/1993
de beneficiário; (v) saber se o
do CC foi violado ao reconhecer direito
art. 1.219
possessório e indenização por benfeitorias em bem público; e (vi) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de proteção possessória
contra ente público e à natureza de detenção em bens públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se justa causa para superar a intempestividade, ante erro de
informação do sistema eletrônico do Tribunal de origem, em homenagem à boa-fé
e à confiança, conforme precedentes da Corte Especial e da Terceira Turma, e nos
termos dos arts. 197 e 223, § 1°, do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à melhor posse e ao esbulho.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação, pois as teses
sobre bem público, perfil de beneficiário e competência do INCRA estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante da inadmissão do especial
com fundamento no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a justa causa do
§ 1°, do CPC quando
Tese de julgamento:
art. 223,
comprovado erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal, à luz do art. 197
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do contexto
fático-probatório sobre posse e esbulho. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando
as teses recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 4.
Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento. 5. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando o
especial é inadmissível com base no
III, a, da Constituição Federal.”
art. 105,
CPC, arts. 1.003 § 6°, 994 VI, 1.003 § 5°, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
197, 223 § 1°, 561 e 85 § 11; CPP,
CC, arts. 1.196, 1.197, 1.203 e 1.219;
art. 798;
arts. 18
e § 2°, 18-B § 2°, 20 e 26-B § 2°.
Lei n. 8.629/1993,
caput

n. 7;
n. 284 e 282;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
n. 211; STJ, Questão de Ordem no
relator
STJ/Súmula
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgados em
STJ,
5/2/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.079.642/PA,
Especial, julgado em
STJ,
relator Ministro
17/9/2025;
AREsp n. 2.338.606/GO,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/5/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.158.939/RO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
11/12/2024;
REsp n. 2.134.649/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
2/12/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
Documento eletrônico VDA56112560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 00ea78b4-3994-4bce-86f5-ed5689b23f0c

julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/9/2023;
AREsp n. 1.991.374/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 00ea78b4-3994-4bce-86f5-ed5689b23f0c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600444 - RO(2024/0111668-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LIMA ARAUJO
ADVOGADO
: FELIPE GOES GOMES AGUIAR - RO004494
AGRAVADO
: IZALVA GONCALVES PINHEIRO
ADVOGADOS
: JEOVA RODRIGUES JUNIOR - RO001495
JOSÉ TEIXEIRA VILELA NETO - RO004990
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
INTERES.
: MAGNO FERREIRA DA SILVA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TEMPESTIVIDADE RECURSAL E ÓBICES
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia
que inadmitiu o recurso especial por intempestividade, por ausência de
comprovação de feriado local no ato de interposição e pela aplicação do prazo
recursal de 15 dias úteis.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse de lote rural em
projeto de assentamento, com alegação de posse desde 2010 e ocorrência de
esbulho com derrubada de árvores e retirada de madeira.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da
inicial, com condenação em custas, despesas processuais e honorários.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a reintegração de
posse, reconhecendo a melhor posse e afirmando que a posse direta do arrendatário
não exclui a posse indireta do arrendante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se os arts. 1.196 e 1.197 do CC foram
violados ao reconhecer posse indireta em bem público de assentamento,
considerando a detenção e a ausência de indenização por benfeitorias; (ii) saber se
os arts. 18-B, § 2°, e 26-B, § 2°, da
foram violados ao afastar a
Lei n. 8.629/1993
competência do INCRA para notificar ocupante e gerir concessão de uso; (iii)
saber se o
e § 2°, da
foi violado ao desconsiderar
art. 18, caput
Lei n. 8.629/1993
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

que a distribuição se dá por títulos e concessões; (iv) saber se o
da
art. 20
foi violado ao ignorar causas impeditivas objetivas de seleção
Lei n. 8.629/1993
de beneficiário; (v) saber se o
do CC foi violado ao reconhecer direito
art. 1.219
possessório e indenização por benfeitorias em bem público; e (vi) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de proteção possessória
contra ente público e à natureza de detenção em bens públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se justa causa para superar a intempestividade, ante erro de
informação do sistema eletrônico do Tribunal de origem, em homenagem à boa-fé
e à confiança, conforme precedentes da Corte Especial e da Terceira Turma, e nos
termos dos arts. 197 e 223, § 1°, do CPC.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à melhor posse e ao esbulho.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação, pois as teses
sobre bem público, perfil de beneficiário e competência do INCRA estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante da inadmissão do especial
com fundamento no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a justa causa do
§ 1°, do CPC quando
Tese de julgamento:
art. 223,
comprovado erro de informação do sistema eletrônico do Tribunal, à luz do art. 197
do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame do contexto
fático-probatório sobre posse e esbulho. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando
as teses recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 4.
Incidem as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento. 5. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado quando o
especial é inadmissível com base no
III, a, da Constituição Federal.”
art. 105,
CPC, arts. 1.003 § 6°, 994 VI, 1.003 § 5°, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
197, 223 § 1°, 561 e 85 § 11; CPP,
CC, arts. 1.196, 1.197, 1.203 e 1.219;
art. 798;
arts. 18
e § 2°, 18-B § 2°, 20 e 26-B § 2°.
Lei n. 8.629/1993,
caput

n. 7;
n. 284 e 282;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STF/Súmulas
n. 211; STJ, Questão de Ordem no
relator
STJ/Súmula
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgados em
STJ,
5/2/2025;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.079.642/PA,
Especial, julgado em
STJ,
relator Ministro
17/9/2025;
AREsp n. 2.338.606/GO,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
19/5/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.158.939/RO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
11/12/2024;
REsp n. 2.134.649/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
2/12/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.156.511/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/9/2023;
AREsp n. 1.991.374/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEANDRO DE
LIMA ARAUJO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
intempestividade do recurso, por ausência de comprovação, no ato de interposição,
de feriado local nos termos do
§ 6°, do Código de Processo Civil, e por
art. 1.003,
aplicação do prazo recursal de 15 dias úteis previsto nos arts. 994, VI,
1.003, §
c/c
5°, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como
do Código de
art. 798
Processo Penal (fls. 540-541).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso especial é
intempestivo, que o agravo indevidamente debate o mérito do especial, além de
haver incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de prequestionamento quanto
aos arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil e arts. 18-B, § 2°, e 26-B, § 2°, da
e supressão de instância (fls. 583-594).
Lei n. 8.629/1993,
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia em apelação cível nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 500):

Apelação cível Reintegração de posse. Meihor posse. Comprovação.
Preenchimento.
A procedência da ação de reintegração está atrelada à demonstração da anterior
posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da perda da posse, a teor do disposto
no
do CPC, cujos requisitos foram preenchidos no caso em discussão.
art. 561
A posse direta do arrendatário não exclui, evidentemente, a posse indireta do
arrendante.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.196 e 1.197, da
porque o acórdão reconheceu
Lei n. 10.406/2002,
posse indireta em favor da recorrida sobre bem público afetado a projeto de
assentamento, onde a ocupação por particular configurou mera detenção, afastando
direitos possessórios e indenização por benfeitorias;
b) 18-B, § 2°, e 26-B, § 2°, da
já que a decisão retirou
Lei n. 8.629/1993,
do INCRA a competência legal para notificar ocupante não beneficiário e para
celebrar e gerir contrato de concessão de uso, atribuindo posse à recorrida sem
perfil legal e em área com beneficiário e CCU vigente;
c) 18,
e § 2°, da
pois a distribuição de imóveis
caput
Lei n. 8.629/1993,
da reforma agrária se dá por títulos e concessões, de modo que o CCU deve ser
celebrado com beneficiário, assegurando aquisição de domínio ou CDRU, o que
foi desconsiderado ao reconhecer posse da recorrida;
d) 20, da
porquanto o acórdão ignorou as causas
Lei n. 8.629/1993,
impeditivas objetivas de seleção de beneficiário de assentamento previstas nos
incisos I a VI, aplicáveis ao perfil da recorrida; e
e) 1.219, da
visto que, em bens públicos, a ocupação
Lei n. 10.406/2002,
é detenção precária, afastando direito de retenção e indenização por benfeitorias,
premissas jurídicas contrariadas pelo acórdão.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que há posse indireta da
recorrida em área pública afetada ao projeto de assentamento e que cabe
reintegração possessória entre particulares nessa hipótese, divergiu do
entendimento do STJ firmado, entre outros, no
e no
REsp 1.296.964/DF
sobre a impossibilidade de proteção possessória contra o
AREsp 1.725.385/SP,
ente público e a natureza de detenção da ocupação de bem público.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos federais indicados e se invalide o acórdão recorrido, mantendo o
recorrente LEANDRO DE LIMA ARAUJO na posse do imóvel objeto do Projeto
de Assentamento Rio Preto; requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a competência do INCRA quanto à seleção de beneficiários e à
concessão de uso, preservando o CCU vigente.
Contrarrazões às fls. 535-537.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de reintegração de posse em que a
parte autora pleiteou a reintegração do lote rural 18, Projeto Rio Preto de Candeias,
linha 4, gleba 5, distrito de Triunfo, Candeias do
alegando posse desde
Jamari/RO,
2010, pagamento de ITR, declaração em imposto de renda e ocorrência de esbulho
pelos réus, inclusive com derrubada de árvores e retirada de madeira sem licença
(fls. 484-485).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da inicial, com condenação da autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 484-485),
com redação ajustada em embargos de declaração (fl. 484).
A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedente a
reintegração de posse em favor da autora, reconhecendo a melhor posse,
assentando que a posse direta do arrendatário não exclui a posse indireta do
arrendante, e fixando honorários advocatícios (fls. 496-500).
I - Tempestividade
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia
debatida no agravo em recurso especial restringe-se à tempestividade do apelo
extremo.
Na hipótese, a certidão de fl. 539 e
de fl. 546 demonstram que o
print
prazo final de manifestação seria
em razão da existência de feriado
25/01/2024,
local.
Destaca-se que o agravante demonstrou que no dia
era
24/01/2024
feriado municipal em Porto Velho — RO, presente no calendário de feriados do
Tribunal de Justiça (fl. 547), e que a transferência do feriado para o dia 26 não foi
inserida no sistema de prazos (PJE), permanecendo em seu cadastro a informação
de que o prazo final para protocolo de recurso seria até
às 23:59:59.
25/01/2024,
Assim sendo, foi comprovada a indução a erro pelo Tribunal de origem,
que deixou de incluir a transferência do feriado no sistema de prazos.
A jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses excepcionais, a
mitigação da intempestividade quando comprovado erro de informação no sistema
eletrônico do tribunal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança.
Nessa linha:
de minha Relatoria, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 2.079.642/PA,
em
DJEN de
17/9/2025,
23/9/2025.
No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO PRESTADA PELO
SISTEMA PROCESSUAL DO TRIBUNAL ESTADUAL. OCORRÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO DE
APELAÇÃO TEMPESTIVO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento
/SC,
EAREsp no 1.759.860/PI
relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de
concluiu ser possível
21/3/2022,
considerar tempestivo o recurso interposto a destempo, quando o próprio
sistema eletrônico do Tribunal respectivo aponta o prazo final para a parte,
mas o faz de forma equivocada.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

2. Esse entendimento se mostra consentâneo com a redação do
do
art. 197
CPC, o qual dispõe que "os tribunais divulgarão as informações constantes de seu
sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores,
gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade".
3. Dessa forma, não há que se falar na intempestividade do recurso de
apelação interposto e protocolado no último dia do prazo, porquanto seguiram eles
as informações do sistema oficial de peticionamento eletrônico do site do Tribunal
estadual, as quais presumem-se verdadeiras, merecendo a confiança daqueles que
atuam no processo, o que configura a justa causa prevista no
caput e § 1o,
art. 223,
do referido diploma processual.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.338.606/GO,
julgado em
DJEN de
) Grifei.
19/5/2025,
22/5/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA
ELETRÔNICO. BOA-FÉ PROCESSUAL. SEQUESTRO DE BENS. TERCEIRO
DE BOA-FÉ. AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste STJ que
não conheceu do recurso especial, por considerá-lo intempestivo.
2. O juízo de origem manteve a constrição patrimonial sobre imóvel da
recorrente e rejeitou seus embargos de terceiro, alegando não estar provada a boa-fé.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o erro de informação do
sistema eletrônico do Tribunal de origem pode justificar a intempestividade do
recurso especial, à luz da boa-fé processual.
4. Outra questão em discussão é a validade da manutenção da constrição
patrimonial sobre o imóvel da recorrente, terceira que não é investigada,
considerando a alegação de boa-fé na aquisição do bem. III. Razões de decidir
5. A boa-fé processual deve ser protegida quando o erro na contagem do
prazo recursal é induzido por informação equivocada do sistema eletrônico do
Tribunal, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
6. A ausência de indícios suficientes para desconstituir a boa-fé do terceiro
adquirente do imóvel, que realizou a compra antes de qualquer investigação,
inviabiliza a manutenção do sequestro do bem.
7. A decisão de primeira instância e o acórdão recorrido não demonstraram
como a renegociação do preço do imóvel ou sua forma de pagamento, muito antes
do início das investigações sobre a vendedora, poderiam indicar má-fé da
compradora.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental provido para reconhecer a tempestividade do recurso
especial, dar-lhe provimento e julgar procedentes os embargos de terceiro,
levantando a constrição sobre os bens da recorrente.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

Tese de julgamento: "1. O erro de informação do sistema eletrônico do
Tribunal quanto ao prazo recursal não pode ser imputado à parte recorrente,
devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso especial. 2. A boa-fé do
terceiro adquirente de imóvel deve ser preservada na ausência de indícios
suficientes de eventual origem ilícita do bem".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 125
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Mauro
EREsp 1.805.589/MT,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18.11.2020. (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.158.939/RO,
DJEN de
) Grifei.
11/12/2024,
16/12/2024.

Considero, portanto, devidamente comprovado o erro na informação do
sistema eletrônico do Tribunal de origem, devendo ser aplicada ao caso a
tese pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que reconhece configurada
a justa causa prevista no
§ 1o, do CPC.
art. 223,
Passo à análise do recurso especial, fundado no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, interposto contra acórdão prolatado do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia em apelação cível nos autos de ação de reintegração de
posse.
II - Arts. 1.196, 1.197, e 1.219, da
18, caput e § 2°,
Lei n. 10.406/2002,
18-B, § 2°, 20 e 26-B, § 2°, da Lei n. 8.629/1993
No caso, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência,
entendendo que a arrendante detinha a melhor posse, nos seguintes termos (fls.
491-495):

No caso, o imóvel que se pretende reintegrar é o lote rural n. 18, Projeto Rio
Preto de Candeias, linha 4, gleba 5, distrito de Triunfo em Candeias do Jamari/RO,
cuja posse a autora alega ter desde o ano de 30/9/2010.
A parte autora sustenta que comprou o lote em 2009 e que o arrendou para
Antônio Reginaldo, pai do réu Leandro, em 2016. Sustentou que lote chegou a
receber algumas cabeças de gado umas 15, mas que ficaram poucos dias no local.
Que, depois disso, ela mesma passou a cuidar do local fazendo cerca. Sustentou que
entrou com a ação em razão da invasão e derrubada a partir do arrendamento. Que
procurou a delegacia e o IBAMA, informando que tinha feito um arrendamento,
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

mas que não autorizou a ninguém a desmatar castanheiras e madeiras existentes na
área. Que não reconhece qualquer documento em nome do réu Leandro. Que
derrubou a casa (velha), porque era dela.
Em juízo, o
Leandro disse que passou a exercer a posse em 2017
apelado/réu
por intermédio de seu pai, uma vez que não possuía os requisitos, sustentou que não
sabe como o pai adquiriu a posse. Afirmou que a terra nunca foi arrendada e que
passou a exercer a posse em 2017. Aduziu que ficou com medo da autora e arrendou
a terra para o correu Magno. Que, na época de 2017, já tinha passado o linho e não
sabe quem foi indenizado pelo linho, mas que não foi a autora. Por fim, disse que
declara o lote no imposto de renda desde sempre mas não paga ITR.
Em contestação, sustentou ainda que seu pai tinha relações comerciais com a
autora, e que, em 2017, o Sr. Antônio Reginaldo Lima Araújo (seu pai já falecido)
foi procurado pela autora e emprestou-lhe a quantia de R$ 117.700,00 para o
pagamento de trabalho com máquinas que estavam sendo realizados em sua
fazenda. Disse que, para devolução do dinheiro emprestado, a autora assinou 3
folhas de cheque nos valores de R$ 10.000,00; R$ 11.000,00 e R$ 96.700,00, no
entanto, no dia 12 de maio de 2017, a autora solicitou a folha no valor mais alto e
rasgou-a sob argumento de que iria assinar uma nova folha no valor total, o que não
ocorreu. Alegou que diante do descumprimento da obrigação estabelecida entre as
partes, o Sr. Antônio realizou o Boletim de Ocorrência n.
no qual
127746/2017,
constou que a Sra. Izalva se comprometeu, caso não pagasse o dinheiro, passaria ao
Sr. Antônio o lote de terra que fica próximo a sua fazenda como quitação da dívida.
Dessa forma, o lote foi passado para seu pai, e diante do falecimento do Sr. Antônio
teve a posse e propriedade das áreas passaram para si.
Por sua vez, o
Magno, em depoimento, afirmou que
apelado/requerido
arrendou o imóvel no início de 2019 de Leandro, que nunca viu a autora na área e
tampouco conheceu o pai do requerido Leandro. Disse que não conhece o histórico
da área em questão, mas que, após o arrendamento, exerceu a posse do bem,
realizando benfeitorias (cerca, bebedouro para gado), colocou padrão de energia e
solicitou a conta em seu nome, também relatou que retirou o gado do imóvel quando
houve o deferimento a liminar.
A testemunha Valter Junior, quando inquirida, afirmou que trabalhou no lote
objeto da lide em 2019, com limpeza de cerca e bebedouro de gado que quem o
contratou foi Neto (requerido Magno). Relatou que conheceu o requerido Leandro
quando foi contratado e não sabia que a autora exercia a posse do bem. Informou
que trabalhou no imóvel por 20 dias e que não houve nenhuma reclamação ou
interferência nos trabalhos.
A testemunha Genival, em audiência, disse ter sido contratada por Neto
(Magno), para trabalhar na área no início de
que cuidaria de gado, mas
abril/2019,
no começo ainda não havia gado, que ajudou na construção da cerca e depois passou
a cuidar do imóvel, tendo ficado lá por quase dois anos. Também disse que ouviu
falar sobre a autora na região, mas somente a conheceu no dia da liminar e antes
disso nunca foi contatado pela autora.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

Enquanto a testemunha Divino disse em depoimento que conhece o lote 18,
que sabe que a autora o adquiriu do filho do Mauro contador e que arrendou para
Antônio em 2016 e que o arrendamento durou cerca de 2 ou 3 anos. Disse que, após
esse prazo, Antônio teria saído do imóvel e retornado após uns dois anos para
invadir e derrubar a mata. Afirmou não ter conhecimento da negociação da área
entre a autora e Antônio, mas que a autora sabia da invasão do imóvel, mas não sabe
se a autora buscou alguma autoridade ou o requerido para reclamar a posse do
imóvel.
Data máxima vênia ao entendimento trazido pelo ilustre Relator, examinando
os autos, entendo que a apelante demonstrou a existência dos requisitos constantes
no dispositivo mencionado (art. 561 do CPP).
A posse da autora encontra-se devidamente comprovada através do contrato
de compra e venda (id. n. 17492454 — Pág. 1) que demonstra que a autora adquiriu
o lote em 2010, o instrumento de constituição de servidão administrativa firmado
entre a autora e a empresa Norte Brasil Transmissora de Energia
datado de
S/A,
com firmas devidamente reconhecidas em cartório, no qual reconhece
29/10/2011,
a autora como detentora da posse do imóvel; as faturas de energia desde 2010 em
nome da
(id. n. 17492464 — Pág. 1); a planta do imóvel
autora/apelante
georreferenciado também em nome da autora; as declarações de imposto de renda
constando como parte integrante de seu patrimônio o lote objeto da ação; e ainda os
recebidos de entrega do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural — ITR,
constando o nome da autora na qualidade e condição de contribuinte, bem como, os
depoimentos prestados, portanto, a meu ver, comprovada a posse prévia.
Quanto ao esbulho, verifica-se que a autora arrendou o lote para o pai do
apelante em 2017, embora o contrato de arrendamento firmado entre Izalva (
) e Antônio (pai do
Leandro) se referiu ao lote 19, e não
apelante/autora
apelado/réu
ao lote 18, verifico que trata-se de erro material, pois outras provas demonstram que
houve o arrendamento entre as partes no lote em questão.
A testemunha Divino afirmou que "sabe que a autora o adquiriu do filho do
Mauro contador e que arrendou para Antônio em 2016 e que o arrendamento durou
cerca de 2 ou 3 anos."
Por sua vez, o próprio apelado Leandro afirma que não sabe como o pai
adquiriu a posse do lote.
Nesse sentido, o
do Código Civil estabelece presunção relativa de
art. 1.203
que a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. Assim, a posse direta
do arrendatário não exclui, evidentemente, a posse indireta do arrendante. E, se o
arrendatário permite que um filho seu o suceda na posse, a presunção que se extrai,
diante do referido dispositivo legal, é de que essa posse mantém seu caráter original,
sem exclusão ou interferência na posse indireta do arrendante.
Com a morte do pai, o contrato de arrendamento se encerrou, ficando claro
que o réu Leandro passou a dizer ser dono do bem a partir desta data, sem contudo,
comprovar a origem.
No mais, as informações apresentadas pelos apelados são inconsistentes.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

Leandro alegou em contestação que a
deu o lote como forma
autora/apelante
de quitação de uma dívida com seu pai, contudo não trouxe nenhuma comprovação
deste fato.
Por sua vez, os
alegaram exercer a posse da área, indicando a
apelados/réus
criação de bovinos sobre ela; benfeitorias relativas a construção de casa do caseiro;
cerca; e, plantio de capim. Contudo, no ato de cumprimento do mandado judicial de
reintegração de posse, a oficiala de justiça constatou a inexistência de gado sobre o
lote de terra, bem como a existência de uma casa bem simples, pequena e inacabada,
de aparência antiga (id. n. 17492480 — Pág. 1).
No mais, embora a testemunha Genival afirme que encontrava-se na área
desde 2019, conforme certificado pela Oficial de Justiça, este informou que estava
na área fazia um mês:
Diante disso, na referida data, ao chegar no local da diligência, fomos
atendidos pelos senhores Genival e Jocilene, os quais informaram que estavam no
local há aproximadamente 01 mês a pedido do senhor Neto, o qual havia solicitado
que estes ficassem morando no imóvel.
Destaco, por fim, que, embora Leandro tenha iniciado processo de
regulamentação no INCRA, tal processo inicia com mera declaração do interessado.
Sendo que conforme ofício de resposta do INCRA (id. n. 17492522 — Pág. 1), não
foi emitido título definitivo para nenhum beneficiário.
Dessa forma, diante dos documentos dos autos, penso que a autora tem a
melhor posse, fazendo jus à reintegração de posse, pois demonstrados tanto a posse
precedente quanto o esbulho, ficando atendida a previsão legal do
do
art. 561
Código de Processo Civil, em que deve o autor provar a sua posse e o esbulho
praticado pelo invasor consistente na perda da posse.

Como se observa, a instância ordinária, com base nos elementos
probatórios dos autos, concluiu que a parte agravante adentrou na posse por meio
de contrato de arrendamento, e que a agravada teria cumprido os requisitos do
do Código de Processo Civil, demonstrando tanto a posse anterior quanto
art. 561,
o esbulho.
Para rever tais premissas seria necessário o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é inviável nesta via, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, verifica-se que as teses jurídicas apresentadas pelo recorrente
com relação ao imóvel ser bem público afetado a projeto de assentamento e
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

que, por isso, a ocupação por particular configuraria mera detenção, afastando
direitos possessórios e indenização por benfeitorias; quanto à agravada não
preencher os requisitos de beneficiária do assentamento; quanto à competência do
INCRA para notificar ocupante não beneficiário e para celebrar e gerir contrato de
concessão de uso e; acerca das regras de distribuição de imóveis da reforma
agrária, encontram-se plenamente dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, atrai a aplicação da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Além disso, sequer foram opostos embargos de declaração para
prequestionar o debate – caso de aplicação, também, das Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, segundo o entendimento do STJ, a
inadmissão ou o desprovimento do recurso especial interposto com fundamento no
III, a, da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em
art. 105,
que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou à mesma tese jurídica, como na espécie.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.134.649/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/12/2024,
5/12/2024;
AgInt no AgInt n.
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.156.511/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
25/9/2023,
28/9/2023;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.991.374/RS,
julgado em
DJe de
9/8/2022,
19/8/2022.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55061259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:10
Código de Controle do Documento: 64f29c6d-1021-41c4-82e0-d4cb7bfa6e14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.600.444 / RO
Número Registro: 2024/0111668-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70407824020208220001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DE LIMA ARAUJO
ADVOGADO
: FELIPE GOES GOMES AGUIAR - RO004494
AGRAVADO
: IZALVA GONCALVES PINHEIRO
ADVOGADOS : JEOVA RODRIGUES JUNIOR - RO001495
JOSÉ TEIXEIRA VILELA NETO - RO004990
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
INTERES.
: MAGNO FERREIRA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:29
Código de Controle do Documento: e6f8b881-3e0f-449f-b940-385962d4d341

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:29
Código de Controle do Documento: e6f8b881-3e0f-449f-b940-385962d4d341